Tribunal: TJDFT
Processo: 0011915-84.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0011915-84.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ROSSINI SILVA COUTO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Analisando-se detidamente as escrituras públicas juntadas aos autos (ID 22077062 e ID 22077061), observa-se que embora nos instrumentos públicos conste o credor ROSSINI SILVA COUTO como cessionário e faça referência ao presente precatório, não consta o valor cedido. Assim, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado (ID 22077059), intime-se o cessionário requerente MANOEL INÁCIO PEREIRA (CPF 153.952.519-87) para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos ambas as escrituras públicas de cessão de direitos com os correspondentes valores cedidos em cada uma. Transcorrido o referido prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac